Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DO EXTINTO ISDF. ILEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. No IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 o TJDFT fixou tese no sentido de que “somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.”
II. Servidores do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, órgão sem personalidade jurídica própria que integrava a Secretaria de Saúde, estavam compreendidos na representatividade do SINDSAÚDE, razão pela qual não possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.